Tribunal: STF
Processo: HC 104868
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO CARACTERIZADO.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei nº 11.343/2006. O precedente não obstaculiza a prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas, mas a condiciona à presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. Não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida e ausentes outros elementos que indiquem o envolvimento significativo do paciente no tráfico de drogas, não se justifica a decretação ou a manutenção da prisão cautelar por risco à ordem pública. 



    3. Habeas corpus concedido.